Tribunal: STF
Processo: HC 235875
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Marcos Aparecido Dona, em favor de Matheus Dona Silva, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 858.528/SP.



    Colho da decisão impugnada:



    MATHEUS DONA SILVA alega sofrer constrangimento ilegal em decorrência de acórdão proferido pelo Tribunal a quo no Habeas Corpus n. 2236305-62.2023.8.26.0000, em que “[se objetivava] o restabelecimento da r. sentença proferida no Juizado Especial Cível e Criminal de Birigui ou, subsidiariamente, a fixação do regime aberto” (fl. 11). 



    Depreende-se dos autos que “o paciente foi condenado como incurso nos artigos 311, caput, da Lei nº 9.503/97 e 330 do Código Penal, em concurso material, à pena de 09 (nove) meses de detenção, em regime inicial semiaberto, além da suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo mesmo tempo da sanção corporal, sem prejuízo da suspensão administrativa, tendo sido substituída a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos” (fls. 11-12). 



    Na sequência, “o Colégio Recursal deu provimento ao recurso ministerial, para modificação da ‘pena, aumentando para dez meses e quinze dias de detenção, no regime inicial semiaberto, e pagamento de 12 dias-multa (no valor unitário mínimo), e afastando-se a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, sem qualquer justificativa legal’ (sic)” (fl. 12). 



    Assere a defesa que “a pena de detenção (inferior a 1 ano) deve ser substituída por prestação pecuniária, no valor estipulado pelo juízo, a ser depositado em favor do fundo local de prestações pecuniárias, conforme havia feito o juízo de primeiro grau. [...] a despeito do disciplinado pelo art. 33, § 2º, b, do Código Penal, o Supremo Tribunal Federal inaugurou importante precedente, permitindo a fixação de regime aberto mesmo aos reincidentes” (fls. 6-7). 



    [...] (eDOC 6)



    No STJ, o habeas corpus foi indeferido liminarmente. Interposto agravo regimental, negou-se-lhe provimento. (eDOC 5)



    Nesta Corte, a defesa diz que a jurisprudência desta Corte admite o regime aberto a reincidentes. Requer “seja conhecido, regularmente processado o presente writ, e concedida a ordem, para aplicar o artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal e artigo art. 33, § 2º, b, do Código Penal e 44, §2º do Código Penal, LIMINARMENTE para cassar o V. Acórdão impugnado e restabelecer a R. Sentença de primeiro grau, que por preenchidos os requisitos legais, nos termos do § 2º, do artigo 44 do Código Penal, substituiu a pena de detenção foi substituída por prestação pecuniária, no valor de 1,5 (um e meio) salários mínimos vigentes na época dos fatos, a ser depositado em favor do fundo local de prestações pecuniárias e, em caso de descumprimento a regressão ao REGIME ABERTO, ou desde já fixar o regime inicial aberto.”



    É o relatório.



    Decido.



    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ato impugnado:



    Na hipótese, ao fundamentar o recrudescimento da reprimenda, bem como a manutenção do regime inicial semiaberto e o indeferimento da substituição da pena privativa de liberdade, apontou o Tribunal a quo que, “[a]lém de maus antecedentes (fls.28 - posse ilegal de arma de fogo, com numeração), o réu é reincidente em crime doloso (fls.27/28 - roubo majorado em concurso material com crime de corrupção de menores). Por isso, na segunda fase, incide a agravante genérica da reincidência. [...] a manutenção do regime semiaberto e o afastamento da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos anteriormente concedidos na sentença condenatória, pelo Colégio Recursal, consubstanciadas no mau antecedente e na circunstância agravante da reincidência, basearam-se nas disposições dos artigos 33, §§ 2º e 3º e 44, incisos II e III, ambos do Código Penal” (fls. 15-17). A esse respeito, mutatis mutandis, compreende o Superior Tribunal de Justiça que “[o] reconhecimento de circunstâncias judiciais desfavoráveis e a reincidência justificam até mesmo a fixação do regime inicial fechado, quanto mais o semiaberto para réu que foi condenado à pena inferior a quatro anos de reclusão” (AgRg no HC n. 788.738/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 24/5/2023, grifei.) 



    Além disso, também entende esta Corte Superior que “[a] análise desfavorável das circunstâncias judiciais e a reincidência justificam a fixação do regime inicial semiaberto, bem como o afastamento da substituição da sanção privativa de liberdade por restritivas de direitos, ainda que a pena imposta ao réu seja inferior a 4 anos de reclusão, tendo em vista o disposto nos arts. 33, §§ 2º e 3º, e 44, II e III, c/c o art. 59, todos do Código Penal” (AgRg no AREsp n. 2.364.778/MS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 11/9/2023, destaquei.) (eDOC 7, p. 3)



    Não há qualquer margem para o acolhimento do pedido.



    A presença de circunstâncias judiciais negativas e a reincidência, com efeito, justificam o recrudescimento do regime e a negativa da substituição da pena corporal, verbis:



    Agravo regimental nos embargos de declaração no habeas corpus. 2. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis. 3. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5. Agravo improvido’. (AgR no HC 169.956, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.9.2019)



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Supressão de instância. Ausente ilegalidade. 3. Presente circunstância judicial desfavorável, é possível a fixação de regime mais gravoso. 4. Substituição da pena privativa de liberdade indeferida fundamentadamente. 5. Agravo improvido. (AgR no HC 222.857, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 22.2.2023)



    É bem verdade que, excepcionalmente, poder-se-á fixar regime aberto a reincidente, atento ao princípio da proporcionalidade, o que não é o caso dos autos, sobretudo diante de condenação anterior por crime tão horrendo (roubo majorado em concurso material com crime de corrupção de menores)



    Ante o exposto, denego a ordem. (art. 192, caput, RISTF) 



    Publique-se. 



    Brasília, 7 de dezembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente